Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723882-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. J. E. G., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701803-82.2022.8.07.0018, que determinou i) a manifestação do NATJUS no prazo de 30 dias quanto ao pedido de alteração da fórmula nutricional para Pregomin Plus ou Peptamen Junior, bem como ii) a intimação do NCONCILIA para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se possui em estoque algum tipo de fórmula nutricional que atenda às necessidades dele. A liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 72894919): “(...) Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do NATJUS, para que o réu/agravado forneça ou promova o custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de 01 lata por dia, pelo período mínimo de 60 dias (sessenta latas), no prazo de três dias, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor da fórmula, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. O agravante, no ID 73338013, alega o descumprimento da liminar, ao que requer o sequestro de verbas e sua transferência via PIX para a fornecedora da fórmula Pregomin Plus. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no ultimo dia 25, o agravante formulou pedido similar perante o d. Juízo a quo, o qual ainda não foi analisado. Desse modo, ao menos neste momento, nada a prover, pois, em princípio, o cumprimento da liminar ocorre perante a ilustre Vara de origem, que, inclusive, já fora acionada para esta finalidade. Isso posto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões, no prazo legal, depois, autos à conclusão. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator